Tribunal: TJSP
Processo: 1084203-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. Furto de veículo ocorrido no interior do estacionamento da Ré, depositária do bem. Danos materiais. Não configurados. Danos alegados pelo Autor que não restaram comprovados nos autos impossibilitando a sua caracterização. Danos Morais. Redução. Possibilidade da redução do valor estipulado para o patamar de R$

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. Furto de veículo ocorrido no interior do estacionamento da Ré, depositária do bem. Danos materiais. Não configurados. Danos alegados pelo Autor que não restaram comprovados nos autos impossibilitando a sua caracterização. Danos Morais. Redução. Possibilidade da redução do valor estipulado para o patamar de R$ 5.000,00, de acordo com as especificidades da lide. Sentença parcialmente reformada. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.